Tribunal: TJDFT
Processo: 0740392-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0740392-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEMENTES LAZAROTTO LTDA AGRAVADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS OBTENTORES VEGETAIS - BRASPOV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sementes Lazarotto Ltda. contra decisão sob o ID 109181411, proferida em ação de conhecimento ajuizada por Associação Brasileira dos Obtentores Vegetais - Braspov, assim vazada: A capacidade germinativa dos cultivares não é objeto da demanda, sendo questão meramente lateral que não influenciará no julgamento da lide. Além disso, o pedido de produção de provas é intempestivo, pois já preclusa tal oportunidade. Assim, indefiro o pedido de ID 108714033. Em relação à continuidade da perícia, observo que o perito nomeado indicou possíveis relacionamentos genéticos entre as amostras não identificadas e os cultivares de referência apontados na manifestação de ID 106171301, motivo pelo qual defiro o pedido constante na petição de ID 108817944 e concedo o prazo de 15 (quinze) dias para o envio das amostras das cultivares 7166RSF IPRO, NA 5909 RG, 95R51, TMG2165IPRO e DMario 70i, de titularidade das associadas da Braspov, ao laboratório Heréditas para realização de novos testes genéticos. Quanto aos demais pedidos, indefiro-os. A exigibilidade da multa está condicionada à confirmação da liminar em sentença; a litigância de má-fé será apurada em sentença; e a obrigação de depositar a quantia descartada depende igualmente de confirmação da liminar. Em suas razões recursais, a agravante afirma que intenta, com o presente recurso, “que seja deferida a realização da perícia referida pelo expert nomeado do juízo, para elucidar de vez a questão do descarte integral dos grãos apreendidos”. Argumenta que a matéria, embora não seja objeto da demanda, tornou-se relevante a partir do momento em que o próprio magistrado condicionou a liberação dos grãos à demonstração de sua capacidade germinativa. Esclarece que o primeiro pedido de descarte formulado foi acompanhado de laudo informando que os grãos estão apodrecendo e não possuem capacidade germinativa, o que foi olvidado pelo magistrado a quo. Aduz ser essencial realizar a perícia específica para demonstar que os grãos perderam totalmente a capacidade germinativa e, por isso, para que não pereçam irreversivelmente, a única solução é o descarte. Frisa que o que está acontecendo no processo é verdadeiro confisco de produtos, para beneficiar injustificadamente a associação autora. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de “deferir o pedido de realização da perícia para atestar a capacidade germinativa dos grãos apreendidos na liminar e que estão estocados com a agravante”. Subsidiariamente, pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, pede o seu provimento, com a reforma da r. decisão, nos termos expendidos. Preparo ao ID 28080762. Contrarrazões já apresentadas ao ID 31590626, em que a agravada, preliminarmente, pugna pelo não conhecimento do recurso, tendo em vista o seu não cabimento, por não se inserir no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. No mérito, requer o não provimento do agravo. É o relatório. DECIDO. Em que pesem as razões expendidas pela parte agravante, a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões, enseja acolhimento. Acerca das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, dispõe o artigo 1.015 do CPC, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Com efeito, da leitura do dispositivo em comento, percebe-se a nítida intenção do legislador de restringir o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Isso porque o Código de Processo Civil de 1973 permitia a interposição de inumeráveis recursos, prolongando indefinidamente o tempo de tramitação das ações. Sendo assim, no intuito de assegurar agilidade aos processos judiciais, o atual Código de Processo Civil estabeleceu um rol taxativo de decisões agraváveis, não estando a decisão que defere ou indefere prova pericial elencada no rol do art. 1.015 do CPC. Aliás, a situação em comento não autoriza admitir o agravo de instrumento sequer sob a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da taxatividade mitigada do referido rol, porquanto não se vislumbra qualquer urgência (Tema 988/STJ)[1]. Mutatis mutandis, vale conferir o seguinte precedente: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGI. ART. 932, INCISO III, CPC. DECISÃO AGRAVADA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TAXATIVIDADE MITIGADA. RESPs no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão desta relatoria que não conheceu do agravo de instrumento, em razão do não enquadramento da decisão que indefere a produção de prova nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia - RESPs no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT- fixou a tese de que será admitida a interposição de agravo de instrumento, em hipóteses não previstas no rol do art. 1.015 do CPC, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. In casu, o pronunciamento jurisdicional que indefere a produção de prova pericial não se amolda a nenhuma das hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento e tampouco se refere a questão urgente que tornaria inútil o questionamento por meio de recuso de Apelação. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1230694, 07225528220198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Nesse contexto, observa-se a existência de óbice ao conhecimento do presente recurso, uma vez que a decisão interlocutória em questão, a qual versa sobre o indeferimento de prova pericial, não se insere no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, tampouco versa sobre matéria urgente. No mesmo sentido: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. ROL DE TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE APELAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 4. A decisão que indefere a produção de prova não é recorrível por Agravo de Instrumento, pois não prevista no rol do Artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 5. Para a admissão da interposição do Agravo de Instrumento em casos não previstos no rol do Artigo 1.015 do Código de Processo Civil, é necessária a presença de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em recurso de Apelação. A Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais 1696396/MT e 1704520/MT (Tema 988) pelo rito dos recursos repetitivos, estabeleceu a seguinte tese a respeito: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (Tema repetitivo 988 - Superior Tribunal de Justiça). 6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1263009, 07055047620208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ROL TAXATIVO O ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida na ação indenizatória, sob o fundamento de que é manifestamente inadmissível, pois o indeferimento de produção de prova pericial não se encontra arrolado entre as hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC nem pode ser considerado urgente pela inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, como ressalvou o STJ no julgamento do Recurso Repetitivo REsp 1.696.396/MT - TEMA 988. 2. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. 2.1. Apenas as hipóteses discriminadas no artigo 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio do presente procedimento recursal. Quer dizer, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396 / MT, fixou a tese de que: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). 4. Para que haja mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC, deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4.1. No caso em tela, inexiste urgência e nenhuma justificativa para sustar decisão interlocutória que indeferiu o pedido de produção de prova pericial, já que nos termos do artigo 1.009, §1o, do CPC, "As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões". 5. Jurisprudência: "(...) Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. (...)" (07103998520178070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 26/10/2017) 6. Com fundamento no artigo 932, III e parágrafo único, c/c artigos 203, 1.002, 1.015 e 1.009, §1o, todos do CPC; e artigo 87, III, do RITJDFT, mantém-se a decisão que não conheceu do agravo de instrumento. 7. Agravo interno improvido. (Acórdão 1259021, 07024579420208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 6/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) A propósito, não se olvida que o princípio da economia processual repele a prática de atos desnecessários e inúteis. Todavia, a economicidade não pode comprometer o due process of law, de sorte que o processo deve durar o tempo necessário e suficiente para cumprir seu fim, qual seja, a entrega de uma prestação jurisdicional justa e efetiva. Posto isso, porque manifestamente inadmissível, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. [1] “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação." Brasília, 17 de dezembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora